Tribunal: CARF
Processo: 11557.003896/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003896/2009-55
ACÓRDÃO
2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2003
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO.(CFL 30)
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Previdência Social.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.4/0348/2004,
proferida pela chefe do Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. e ss) em relação ao
Auto de Infração (AI) no 35.702.518-0, que manteve lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
Além do contribuinte, foram ainda arrolados como devedores solidários por
fazerem parte de grupo econômico denominado “GRUPO FIRENZE" ou "GRUPO PÃO GOSTOSO":
- Massas Alimentícias Firenze S.A.
- Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.
- Farinas Indústria e Comércio de Massas Ltda
- Comercial Golden Fish Ltda - ME
- San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda
- Agropecuária Rio Palmeiras Ltda
- lIsa - Indústria Luellma S.A
- Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 441 -pdf e ss):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91 crédito que, de
acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 2, constatou-se que empresa acima
identificada omitiu das folhas de pagamento por ela preparadas, no período de
01/2002 a 09/2003, os seus administradores, segurados contribuintes individuais.
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, durante a analise da Ata da
Assembléia Geral Ordinária, datada de 26/03/1996, verificou-se que foi fixada a
remuneração mensal de R$ 1000.00 (um mil reais) para cada um dos
administradores da empresa, que eram os Srs: Tarcisio Leles de Paula e Herbert
Jose de Paula. Verificadas as folhas de pagamento, constatou-se que tais
segurados não constavam das mesmas.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
3
DA IMPUGNAÇÃO
3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: Pão Gostoso
Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimenticias Firenze S.A, Farinas Indústria e
Comércio de massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lIsa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, todas tomaram ciência da lavratura NFLD e foram apresentadas as seguintes
defesas tempestivas: AGROPECUARIA VIVA MARIA S/A, protocolo n° ...
...
4. A empresa AGROPECUARIA VIVA MARIA, alega em síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades, administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na invalidade do Al em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3 (...) Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração à lei imputável ao sócio, posto
que é notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. E
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados no Al em referência.
4.4 (...) da analise do AI em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação da ora defendente, pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento aos seus diretores, o que implica em dizer na ausência de
inclusão nas GFIPs e nas folhas de pagamento. O fato de constar em Ata de
Assembleia Ordinária da Sociedade Anônima, previsão de retirada da a título de
pró-labore, não demonstra que tenha ocorrido de fato na respectiva retirada,
sendo, pois, a mesma, uma mera faculdade dos mesmos. Impende salientar que a
alteração contratual acrescentada nos objetivos sociais da empresa (compra e
venda de imóvel rural), pelo contrário não descaracteriza o seu objetivo principal
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
4
que é a sua condição de empresa rural. Inexiste previsão legal para a cobrança de
alíquota de 11% (onze por cento) sobre a remuneração dos dirigentes da
empresa. Registram, ainda, as declarações de imposto de renda de pessoa
jurídica, apresentada aos fiscais do INSS, por eles examinadas, que não houve
retirada a título de pro-labore para os dirigentes da ora defendente. De se
perceber, ainda, a ilegalidade na gradação da multa aplicada, ja que, ora diz que a
mesma equivale a R$ 5.946,18, ora a R$ 3.964,12 e ora a R$ 8.770,61, conforme
consta em vários Ais lavrados sobre a mesma rubrica e argumentação.
4.5 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura do AI em referência, donde se conclui a necessidade de declaração de
nulidade da mesma.
4.6 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.8 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.9 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD.
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, em sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
5
5.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6 – Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes à autuações relativas à defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA na sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (..) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente .
A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA na sua defesa, alega em
sintese que:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
6
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
principio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpido na
carta Magna.
7.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações.
8. A empresa AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA na sua defesa, alega em
síntese que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
7
8.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como co-responsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
8.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
8.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFL sob defesar ,
os ficais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes de
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos as
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
8.8 - Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
9. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A na sua defesa, alega em síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
8
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossivel a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
9.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
É o relatório.
A decisão restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I, da Lei N° 8.212/91, deixar a empresa de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e estabelecidos pelo Orgão
competente da Seguridade Social.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
do Al e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A produção de prova documental é facultada na propria impugnação e o
requerimento de perícia deve cumprir os requisitos do art. 16 inc. IV do Decreto
n° 70.235/72, na redação dada pelo art. 1°, da Lei n° 8.748/93.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
9
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recursos Voluntários
Cientificados da decisão de piso, a contribuinte parte dos solidários apresentaram
recursos voluntários tempestivos por meio dos quais devolvem à apreciação deste Conselho as
teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Da multa CFL 30
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, qual
seja deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela administração tributária, o que
constitui infração ao artigo 32, I da Lei 8212/91. No caso, a empresa não informou as
remunerações pagas aos seus administradores.
Conforme relato fiscal, a empresa possuía no período em questão dois
administradores (contribuintes individuais) e não os informou em folha de pagamento. Por sua
vez, alega a contribuinte que não efetuou qualquer pagamento a tais dirigentes, pois o fato de
constar em ata da assembleia ordinária da sociedade anônima a previsão de retirada a título de
pró-labore para seus dirigentes não significa que tenha ocorrido de fato a retirada.
Ocorre que no presente caso o Auditor Fiscal verificou que na ata da assembleia
extraordinária datada de 26/3/1996 (fls. 86/87) foi fixada a remuneração mensal de R$ 1.000,00
para cada um dos administradores da empresa. Desta forma, correto o procedimento do Auditor
Fiscal ao apurar as contribuições incidentes sobre as remunerações a tais administradores, uma
vez que, nos termos da referida ata, os mesmos têm direito a uma remuneração mensal a título de
pró-labore, ocorrendo, assim, o fato gerador da contribuição previdenciária.
Saliente-se ainda que a multa lavrada sob o CFL 30 é fixa, independendo do número
de faltas, e não depende do resultado do julgamento das obrigações principais. No caso, a multa
era de R$ 991,03 e, devido à reincidência, fato que o contribuinte não contesta, foi elevada para
R$ 5.946,18. Dessa forma, sem razão a recorrente quanto à alegação de que o valor da
comercialização rural teria sido a base de cálculo para a cobrança da penalidade.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
10
Também o argumento que a multa assume valores distintos conforme os vários
autos de infração lavrados, de forma que seria ilegal a graduação, não prospera, pois os diversos
autos de infração se referem a penalidades distintas da ora em discussão.
Dessa forma, deve ser mantida a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.
Do grupo econômico.
A contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários
semelhante no que diz respeito à solidariedade passiva e eles imputada, de forma que analiso
conjuntamente os recursos apresentados. Registro que as alegações preliminares se confundem
com o mérito e com este serão analisadas.
Inicialmente quanto à alegação de nulidade do lançamento uma vez que não teria
oportunizado o direito à ampla defesa com fase de dilação probatória mediante produção de
prova pericial, de forma que não se pôde demonstrar que o lançamento está eivado de erros, tal
alegação não prospera. Conforme já devidamente analisado pelo julgador de piso, com o qual
manifesto minha total concordância:
10.1 O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
emitida de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a
matéria, em consonância com o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei 8.212/91.
A MULTA foi corretamente aplicada, baseada no que dispõe o artigo 32 inciso I, da
Lei 8.212 e artigo 283, iniciso I, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
10.1.1 A obrigatoriedade da empresa em preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço....
está prevista no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, e no artigo 225, inciso I do
Decreto no 3.048/99, in verbis:
...
No mais, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
No que diz respeito à alegação feita por todas as impugnantes de que não
integram grupo econômico, a Junta Fiscal, em fiscalização a algumas dessas
empresas, apontou evidências relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL às folhas
16/23, e reuniu uma vasta documentação de folhas 30 a 330, comprovando a
formação de GRUPO ECONOMICO DE FATO, desta, com as empresas: Pão Gostoso
Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A; Farinas indústria e
Comércio de Massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda: Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lIsa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, que transcrevemos, parte, a seguir:
"2. Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresa abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
11
....
3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3° andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações, as cópias em
anexo, extraidas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe -se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas maos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria configurada
somente pela composição acionária da última".
Assim, vê-se pelo quadro ás folhas 35 que o Sr. Manoel Francisco de Paula, detêm
hoje 87% do capital social da Farina'a, 90% do capital da Pão Gostoso, 93,83% da
Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997, os seus irmãos
Tarcisio leles de Paula e Herbert Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997 .
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet" no endereço
eletrônico http://www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição unidades de negócios e atuação.
Anexamos ao presente cópia da página que descreve a fundação do Grupo pela
familia "DE PAULA"
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
12
6. Faz-se necessário frizar que a familia "DE PAULA" e seus agregados detêm
quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO FIRENZE exceção
feita à Golden Fish.
7. A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e
Geraldo deixaram o quadro das demais empresas.
8. Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma vez que
continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as empresas
do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria, conforme comprovam os
fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados no subitem c,
item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma conduta
corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9. Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede do grupo (ed. Sheila); b.
Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, municipio de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante do Grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria,, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa que nos informou que
a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais haviamos
acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Carlúcia,a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do establecimento era a Sra
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (a inexistência de empregados vinculados a Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta com
o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam que essa empresa
operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria, utilizando-se de suas
dependências e seus recursos humanos.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
13
11. O elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária
Viva Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de fato objeto
do presente documento.
12. Em 12/2002, a FARINA'S transferiu a grande maioria de seus empregados,
além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ: 04.094.282/0001-94, com
sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos sócios são os mesmos da
FARINA'S, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-responsável pelos
créditos previdenciários devidos até a data da sucessão, conforme estabelecido
pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133.
13. O quadro societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Manoel Francisco de Paula - Sócio Gerente com 90% do capital Luciano Beite
Sócio Gerente com 10% do capital
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento restou comprovado que, além
de ser sucessora tributária da Farina's, a San Franciso de São Gonçalo também
integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
15. Ainda no curso dessas ações, foi entregue a fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO FIRENZE", cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes
localizadas no Estado de Mato Grosso: Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, Ilsa -
Industria Luellma S.A Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
16. Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações posteriores
fornecidas à fiscalização pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs. Manoel
Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
b. A lIsa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu sócio
gerente o-SK - SaNd Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu Conselho de
Administração os Srs. Manoel Francisco de Paula, Luciano Beite e Herbert José de
Paula. Os senhores Herbert José de Paula e Tarcisio Lelles de Paula são os seus
administradores (diretores) eleitos em Assembléia Geral Ordinária, realizada em
30/01/2001.
c. A Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à familia "DE PAULA". Inicialmente, seu
quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio de Paula Filho, irmão
do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Beite (Diretor da Firenze e da Pão
Gostoso e Sócio-Gerente da Farina's, primo do Sr. Manoel Francisco de Paula,
ambos atuando como sócios-gerentes. Em. 02/2000, foi admitido na sociedade o
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
14
Sr. Christiano Helel de Paula (sócio-gerente), filho do Sr. Manoel Francisco de
Paula, em lugar do Sr. Luciano Beite.
17. A Ilsa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas sedes a rua
"x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18. Na pagina que o GRUPO FIRENZE matem na "Internet" encontram-se também,
as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT - tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas I/sa e Paiaguás b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ - está
localizada à Av. Francisco A. Coutinho, 5500, Ipiiba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço
é exatamente o mesmo da filial de CNPJ: * 04.094.282/0002-75 da San Francisco
de São Gonçalo.
c. Fábrica de Marialva/PR - localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262, Parque
Industrial Marialva - PR, mesmo endereço da filial de CNPJ: 04.094.282/0006-07
da San Francisco de São Gonçalo.
d. Fábrica de Vitória/ES - localizada na av. Leitão da Silva, 1382 - Santa Lucia -
Vitória/ES. Este endereço é o mesmo da sede da FIRENZE, da filial de CNPJ:
35.974.484/0002-35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial de CNPJ:
04.094.282/0005-18 da San Francisco de San Gonçalo.
19. As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio Grupo, por si
só já comprovam a interligação e a unicidade de comando existente entre elas.
23. Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluido nas mãos de
diversos integrantes da familia "DE PAULA”, elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mutua assistência, caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a. Em 29/07/2000, o Sr. Christiano Helal de Paula (sócio-gerente da Rio Palmeiras
desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula 20.389, Iv. 2, fl.
190, Cartório de 1° Ofício de Vila Velha) em garantia hipotecária de débitos da
Farina's junto ao Banco Bradesco.
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra Mary Helal de Paula
venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164, IV, 2-AP, fl.
164, no Registro Geral de Imóveis - 2a Zona de Vitória, para a Rio Palmeiras. Em
02/10/2002, a Rio Palmeiras ofereceu esse mesmo imóvel em garantia de um
débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de São Gonçalo, junto ao Banco
Industrial e Comercial S.A
c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarcisio Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (matricula
1-2.235, Iv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, Iv. 2-H, fl 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins) encontrava-se hipotecado em garantia de débitos das
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
15
empresas Firenze, Farina’s, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria Junto ao
Banco do Brasil;
d. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matricula 12.073, Iv 2, fl
274, cartório do 1° Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantia de débitos da
Farina's e da Firenze;
e. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matricula 09.199, Iv 02,
ficha 01, Cartório do 2° Ofício de Guarapari) foi hipotecado em garantia de débito
da Farinas's."
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", como vemos às folhas
53/55, e da página na 'internet, às folhas 56/63. Ressaltamos, ainda, a
similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das
outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
Assim, resta claro que a fiscalização demonstrou amplamente a existência de grupo
econômico de fato, cuja motivação do lançamento não está na falta de pagamento de tributos.
Conforme previsto na legislação:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei no 8212/91 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; Decreto-Lei no
5.452/43 Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
16
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Restou amplamente demonstrada a existência de grupo econômico de fato. Nos
autos, conforme descrito nos excertos do voto acima copiados, é visto que as empresas
mencionadas estavam sob o controle das mesmas pessoas e também que mantinham os
mesmos interesses comerciais, com direção, controle ou administração exercida diretamente pelo
mesmo grupo de pessoas, no mesmo local, possuem o mesmo contador e até empregados
comuns; ora, não há como negar o interesse comum diante desses fatos. Um dos fatores para a
caracterização de um grupo econômico de fato passa pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes. No presente caso, restou comprovada a
unidade de gestão e comando entre as sociedades, o que pode ser facilmente detectado na
simples observação da composição societária das envolvidas.
Comprovada a existência de grupo econômico, cabe a aplicação da Súmula CARF no
210,
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Por fim, quanto à alegação de que os valores lançados estão eivados de erros, o que
retira sua certeza e liquidez, sendo por isso nulo o lançamento, além dos fundamentos já
expostos, trata-se de alegação genérica, sem qualquer apontamento ou comprovação quanto a
qualquer provável erro.
Quanto ao pedido de perícia, cabe esclarecer que a perícia tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a
análise da prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da Autoridade julgadora, o que não é o caso. A realização de perícia não se presta a
fazer ou complementar as provas que já deveriam ter sido trazidas aos autos desde a impugnação.
Nesse sentido, cito trechos do Acórdão precendente 2202-010.506, de relatoria da Conselheira
Sonia de Queiroz Accioly:
Relativamente ao pedido de diligência, insta considerar que o momento oportuno
para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão,
conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003896/2009-55
17
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Cabe ainda ressaltar que, nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”, o que foi amplamente assegurado aos recorrentes, conforme exposto, de forma que
rejeita-se as alegações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 859
DF CARF MF
Original